Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010805-51.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Exma. Sra. Dra. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BBC ADMINISTRACÃO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 13.004.577/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CARLOS FERRES (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES MARIA BORGES SILVA THÉ (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO JOAQUIM ASCHAR (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA —
AÇÃO DE USUCAPIÃO
— INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA.

Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
por ser o
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital
competente
para processar e julgar a
ação de usucapião
proposta por
Everaldo Joaquim Aschar
contra
Banco Brasileiro Comercial S
.
A
.

Designado o
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 10256534).

Ausentes informações do Juízo suscitado
(Id. 13494453).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 13777466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão na nominada
ação de usucapião
proposta por
Everaldo Joaquim Aschar
contra o
Banco Brasileiro Comercial S.A.
, é pelo reconhecimento de aquisição do direito de propriedade sobre um bem imóvel urbano localizado no “
Núcleo Colonial, Ribeirão da Ponte, na Rodovia Velha Cuiabá - Guia, KM 0
”.

O Juízo suscitado declinou da competência, em razão de suposta existência de interesse do Município de Cuiabá no imóvel usucapiendo: “
a competência seria da Vara Especializada da Fazenda Pública, ante o interesse do Município na demanda e devidamente comprovado
” (Id. 8876867, fls. 33).

Todavia, no caso, a pretensão é
eminentemente de direito privado
, por se cuidar de interesse restrito apenas aos particulares.

Certo é que, o parecer da Diretoria de Plano Diretor do Município de Cuiabá tão somente consignou que não é possível a implantação de
residencial multifamiliar
na área usucapienda, por se cuidar de Zonas de Interesse Ambiental 2 (ZIA 2), e que deve ser observada a área de preservação permanente relativa às margens do córrego Ribeirão da Ponte (Id. 8876867, fls. 30/31).

Logo, inexiste, na hipótese, manifestação do Município de Cuiabá, na pessoa do Prefeito ou do Procurador-Geral do Município (Código de Processo Civil, artigo 75, III), a indicar a existência de interesse da Fazenda Pública na causa.

Em conclusão, ao
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital compete processar e julgar a pretensão nominada de
ação de usucapião
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020